Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708066-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN TOMAZINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 220873259) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0716386-83.2019.8.07.0016, que suspendeu a execução em razão de suposto parcelamento. Não foi formulado pedido de liminar. No ID 70497438 o d. Juízo a quo informou ter se retratado da decisão recorrida, e determinado o prosseguimento do processo de execução, ou seja, a exata pretensão do recorrente, o que implica a perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal. Essas as razões por que nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator